Tribunal: TJMT
Processo: 1005974-81.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005974-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI CRISTINA MALSIONATO GIL - CPF: 063.300.221-60 (VÍTIMA), ANDERSON RODRIGUES PIMENTA - CPF: 098.363.489-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDO, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA — PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE —

SUSCITADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO E ARGUIDA A INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

—
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA DE OFÍCIO
— SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO — INSURGÊNCIA SUPERADA — PERDA DE OBJETO —
WRIT
PARCIALMENTE PREJUDICADO —
MÉRITO
— PROCEDÊNCIA — CASO QUE NÃO SE AMOLDA A QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP — DENÚNCIA POR DELITO SANCIONADO COM PENA MÁXIMA IGUAL A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO — PACIENTE PRIMÁRIO — INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES AO FATO CRIMINOSO
SUB JUDICE
— AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADE CIVIL DO INCREPADO — INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA — SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) — CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO —
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Forçoso reconhecer a perda do objeto do
habeas corpus
, especificamente no que concerne ao alegado excesso de prazo para a propositura da ação penal, haja vista o superveniente oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, a ensejar, neste particular tocante, a extinção da ordem sem resolução do mérito, ante a prejudicialidade parcial do remédio heroico.

2.

Em audiência de custódia, se decretou a prisão preventiva do paciente sem menção específica a qualquer dos incisos do art. 313 do Código de Processo Penal, vindo a ser o increpado, posteriormente, denunciado pela prática do crime previsto pelo art. 129, §13, do Código Penal.

3.

Nesse cenário, porquanto a pena máxima em abstrato cominada para o delito é igual a 04 (quatro) anos, descabe falar em prisão preventiva decretada com esteio no art. 313, I, do CPP, sendo certo ainda que se cuida de paciente primário, a respeito do qual carecem dúvidas sobre a identidade civil, inexistindo tampouco medidas protetivas que tenham sido deferidas anteriormente à prática delitiva sob apuração nos autos originários; de forma que o caso não se amolda, em conclusão, a qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo art. 313 do CPP.

4.

Nesse cenário, à míngua de arrimo legal à decretação da prisão preventiva, de rigor o relaxamento do claustro cautelar, acompanhado, todavia, da imposição de providências acautelatórias diversas, em atenção às particularidades do caso e à gravidade da conduta, em tese, perpetrada pelo acusado.

5.

Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito, no que concerne à arguição de excesso de prazo, e, na extensão remanescente, parcialmente concedida, com vistas ao relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, com a aplicação de providências acautelatórias alternativas, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1005974-81.2024.8.11.0000
– CLASSE CNJ 307 – COMARCA
DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ANDERSON RODRIGUES PIMENTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1001635-10.2023.8.11.0099 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 129, §9º, do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido preso em flagrante delito em
30/12/2023,
se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde então, pela suposta prática do crime supramencionado.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, por malfadado
excesso de prazo
, ao argumento de que, tendo se esgotado o prazo para conclusão do inquérito policial em
08/01/2024
, o i. órgão ministerial requereu novas diligências em
26/01/2024
, inexistindo, até a presente data, notícia de oferecimento de denúncia por parte do
parquet
.

Adicionalmente, defende que, ainda que sobrevenha condenação criminal pelo suposto delito cometido, com fixação de pena máxima, “
o regime fechado não seria aplicado, impondo ao réu, atualmente, regime muito mais rigoroso,
provocando desproporcionalidade da medida aplicada e constrangimento ilegal
”.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

relaxada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias, à exceção de
fiança
, por se tratar de paciente hipossuficiente.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

Determinada a
emenda
da inicial por ausência de prova pré-constituída (ID 205791672), a impetrante carreou aos autos a documentação faltante por meio do ID 205865697 e seguintes.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID 206429168), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora,
que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 206717196.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 209433161).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — DENÚNCIA OFERTADA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito, forçoso reconhecer a
prejudicialidade parcial
do presente remédio heroico
,
especificamente no que refere ao alardeado
excesso de prazo
para a propositura de ação penal.

Conforme se extrai da irresignação da i. Defensoria Pública, haveria injustificado excesso de prazo em razão da prisão em flagrante delito do
beneficiário deste
writ

ter ocorrido em
30/12/2023
, com a conclusão das investigações em
08/01/2024
, vindo o i. órgão ministerial a deixar transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento da denúncia, com posterior requerimento de
diligências
apenas em
26/01/2024
.

Todavia, ao que ressai dos elementos cognitivos jungidos ao
writ,
bem como da consulta ao andamento virtual dos autos n. 1000010-04.2024.8.11.0099, o i. órgão ministerial, após a finalização das demais diligências requeridas,
apresentou denúncia
em face do paciente em
08/03/2024
,
dando-o como incurso nas penas do
art. 129, §13, c/c art. 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n 11.340/06
.

Assim sendo, e considerando que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(
ex vi: RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017
),
concluo que

não mais subsiste o constrangimento ilegal pertinente ao
excesso de prazo
.

Ante o exposto, com fulcro no art. 659 do CPP, especificamente no que toca ao suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia,
JULGO

PREJUDICADO
o presente pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de

ANDERSON RODRIGUES PIMENTA
, e, por conseguinte, no ponto,
EXTINGO A AÇÃO CONSTITUCIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ANDERSON RODRIGUES PIMENTA
encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática do delito de
lesão corporal contra a mulher em contexto de
violência doméstica,
perpetrado

contra sua ex-convivente
Francieli Cristina Malsionato Gil
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
29/12/2023
, por volta das 20h, na rodovia MT 170, que dá acesso ao distrito de Nova União, no Município de Cotriguaçu/MT,
ANDERSON
, de forma voluntária e ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ofendeu a integridade física de sua ex-convivente
Francieli
, por razões da condição do sexo feminino
.

Esclarece o
parquet
que o paciente e a vítima estavam em um bar no distrito de Nova União quando, após
ANDERSON
externalizar ciúmes da ex-companheira, foram embora em uma motocicleta.

Na condução do veículo, o paciente desferiu diversas agressões contra a vítima, com o uso do cotovelo, enquanto ela estava em sua garupa; em razão disso,
Francieli
chegou a pular da motocicleta por três vezes, no intuito de fugir das agressões. Em todas as vezes que a vítima pulou do veículo, o paciente a agrediu com puxões de cabelo, socos na cabeça, face, chutes e pisões.

Na terceira vez que a vítima tentou fugir, o paciente, em posse de uma pedra, agrediu-a na perna direita, causando fratura. As agressões no rosto da vítima, por sua vez, causaram fratura no assoalho do olho direito, necessitando de cirurgia. Posteriormente, se obteve vídeo, registrado populares, no qual o paciente é visto agredindo a vítima, puxando seus cabelos e lançando uma pedra sobre ela.

Conforme explanado pelo Órgão Ministerial, ainda que o laudo pericial tenha sido falho, registrando tão somente a presença de hematoma no olho direito, diversos outros documentos médicos obtidos junto à vítima, somados ao seu relato e ao registro de mídia fornecido por populares, demonstram a extensão das lesões perpetradas contra
Francieli
, que chegou a ficar afastada por 180 (cento e oitenta dias) de suas atividades laborais, em razão das agressões sofridas.

Acionada por terceiros, a Polícia Militar localizou a vítima em um posto de saúde, encontrando-se
Francieli
com sangramento no nariz, hematomas por todo o rosto, dores nas pernas e na coluna, vindo
ANDERSON
a chegar ao local posteriormente, onde disse que iria matar a ofendida; ao que se seguiu sua imediata prisão em flagrante pelos policiais que estavam presentes, com necessidade do uso de força física.

Após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia,
ANDERSON
teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

À vista do relatado, constata-se da análise dos autos que a medida segregatícia foi decretada, pelo d. juízo singular,
sem menção específica
a qualquer dos incisos do
art. 313 do Código de Processo Penal
.

Com efeito, quando da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o d. juízo plantonista assim consignou,
in verbis
:

“[...] Sobre a necessidade ou não da prisão preventiva, e contrastando com a liberdade provisória, tenho que
a
MATERIALIDADE
está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termos de depoimentos e laudo de exame de corpo de delito da vítima, configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
“fumus comissi delicti
”
.

[...]Sobre o ESTADO DE PERIGO que a liberdade do flagranteado causaria,
não posso olvidar que ele ostenta nódoa criminal em seu histórico, inclusive com mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime de LESÃO CORPORAL em trâmite na Comarca de Paranavaí/PR, demonstrando aparente REITERAÇÃO DELITIVA
.

Esse histórico se alia às circunstâncias do caso em que
o custodiado teria AMEAÇADO a vítima dentro do Posto de Saúde onde ela recebia os cuidados pelas agressões sofridas
.

Ante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de ANDERSON RODRIGUES PIMENTA
”.

(Decisão de ID 137817140 — autos n. 1001635-10.2023.8.11.0099). — Destaquei.

Em decisões posteriores, a d. magistrada
manteve
a prisão preventiva imposta anteriormente ao custodiado, sem acrescentar a adequação da hipótese versada a qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo
art. 313 do Código de Processo Penal
.

Nesse cenário, constato,
em primeiro lugar
, que o crime pelo qual restou denunciado o paciente
possui pena máxima, em abstrato, igual a 04 (quatro) anos de reclusão
, o que impede a subsunção do caso ao art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Em segundo lugar
, se cuida de paciente
que não ostenta condenação criminal anterior
, pelo que resta inviabilizado o enquadramento do caso ao art. 313, II, do mesmo diploma, consoante se vê da certidão de antecedentes de ID 205868656 - Pág. 51.

Em terceiro lugar
, inexiste registro nos autos, tampouco nos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, de que
Francieli
tenha solicitado
medidas protetivas de urgência
em desfavor do paciente, em momento anterior à prática delitiva, e de que delas o increpado tivesse ciência; pelo que incabível, de igual forma, a decretação da prisão preventiva com esteio no art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, tampouco há
dúvidas sobre a identidade civil
de
ANDERSON
(art. 313, §1º, do CPP).

Diante disso, em que pese a
notável gravidade da conduta supostamente perpetrada pelo paciente
, estou convencido de que se revela
incabível
, na hipótese,
a decretação da prisão preventiva
, pois ausentes quaisquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo art. 313 do CPP, sob pena de
violação a preceito normativo expresso
.

Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 4. Todavia,
embora indiciado por
lesão corporal em contexto de violência doméstica
e injúria, o agravado foi denunciado tão somente pelo primeiro crime,
cuja pena abstratamente prevista é de reclusão de 1 a 4 anos.

5.
Sendo a pena privativa de liberdade máxima não superior a 4 anos, resta desatendido o inciso I do art. 313 do CPP. Ademais, em exame da sua folha de antecedentes, não se constata a existência de condenação pretérita por outro crime doloso, o que afasta o enquadramento no inciso II do mesmo artigo. Por fim, não há registro de imposição anterior de medidas protetivas de urgência em desfavor do agravado. Tampouco há dúvidas sobre sua identidade civil (art. 313, § 1º, do CPP).

6.
Ausentes
, portanto, as hipóteses de cabimento da segregação cautelar, sua manutenção configura
constrangimento ilegal
”.

(AgRg no HC n. 822.075/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). — Destaquei.

Por conseguinte, em que pese o entendimento contrário externalizado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, calcado na necessidade de se proteger a
integridade física e psicológica da ofendida
, em vista da
gravidade da conduta do acusado
, a qual, sublinhe-se,
não pode ser menosprezada
, entendo, pelas razões expostas, ser
medida de rigor
o
relaxamento
da prisão preventiva do custodiado, pois, à toda evidência,
o caso não se amolda a qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo art. 313 do Código de Processo Penal
.

Nessa mesma linha, todavia, e em atenção à gravidade do caso, é de se ressaltar que
a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP, nos moldes tratados no art. 282, §2º do mesmo códex, se faz necessária no caso concreto
.

A uma
, porque, além de já oferecida a denúncia, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1000010-04.2024.8.11.0099, em trâmite perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, em consulta aos respectivos autos eletrônicos, constatei que
a instrução criminal sequer foi iniciada
.

A duas
, porque não se pode fechar os olhos ao
risco social
ofertado pelo paciente, dadas as
circunstâncias em que perpetrado, em tese, o delito a ele imputado
, ainda que se cuide de acusado primário, consoante se vê dos autos.

Destarte, afigura-se plausível a imposição ao paciente de
medidas cautelares diversas da prisão
, a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para se manter preso o increpado.

Esclareço, por oportuno, que as medidas cautelares têm a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-las, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-las, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada, máxime quando precedida de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público.

Em sendo assim, havendo o
descumprimento
de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja
recolhido
ao cárcere, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da
permanência/alteração
das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANDERSON RODRIGUES PIMENTA
, por prejudicialidade decorrente do superveniente oferecimento de denúncia pelo
parquet
; e, na extensão admitida,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

para relaxar a prisão preventiva do paciente,
impondo-se-lhe, porém, o cumprimento de medidas cautelares do art. 319 do CPP
, as quais deverão ser fixadas pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, perante o qual tramitam os autos n. 1000010-04.2024.8.11.0099, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o increpado permanecer preso.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024